Tribunal: STF
Processo: ARE 968573
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISCUSSÃO SOBRE A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER POLÍTICO. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO.



    1.  Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providência incabível em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 



    2.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência pela Corte eleitoral. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.